Tribunal: TJBA
Processo: 8002291-56.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002291-56.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENO GUIMARAES DANTAS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO SILVA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ANÁLISE FUNDAMENTADA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E ESBULHO. CADASTRO IMOBILIÁRIO INSUFICIENTE PARA PROVA DE POSSE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NARRATIVA DE AMEAÇA DE MORTE NÃO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INTEGRATIVO QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8002291-56.2020.8.05.0150
, em que figuram como Embargante
ANDRE LUIS DOS SANTOS FERREIRA
e como Embargado,
BRENO GUIMARAES DANTAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora